Tribunal: TJES
Processo: 5021308-87.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021308-87.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE RODRIGUES CHIABAI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5021308-87.2025.8.08.0048

RECORRENTE: MARLENE RODRIGUES CHIABAI

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Concedo à recorrente a gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARLENE RODRIGUES CHIABAI contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do BANCO BMG SA. A ação originária visava à
anulação de dois contratos de cartão de crédito consignado
(RMC e RCC), sob a alegação de vício de consentimento, com a consequente restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A decisão recorrida fundamentou a improcedência na ausência de comprovação, pela autora, da irregularidade ou fraude nas contratações. O juízo de primeiro grau considerou que a instituição financeira demonstrou a anuência da consumidora aos termos propostos, o recebimento dos valores provenientes dos saques e a efetiva utilização de um dos cartões para compras, o que afastaria a alegação de vício de vontade.

Em suas razões recursais, a recorrente reitera a tese de vício de consentimento, sustentando que sua intenção era contratar empréstimo consignado tradicional, modalidade com a qual estava familiarizada, e não os onerosos cartões de crédito com reserva de margem consignável. Aponta a violação do dever de informação, sua condição de consumidora hipervulnerável e a flagrante desproporcionalidade da dívida, que se tornou perpétua. Requer a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

QUESTÕES PRELIMINARES

Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. A recorrente pleiteou o benefício da justiça gratuita, o qual foi impugnado em contrarrazões pelo recorrido, que requereu a deserção do recurso por falta de preparo. Contudo, a recorrente é pessoa idosa e aposentada (ID 16665450), condição que, somada à declaração de hipossuficiência, autoriza a presunção de veracidade de sua alegação. Assim, defiro o benefício da justiça gratuita.

Afasto, ainda, as prejudiciais de prescrição e decadência arguidas pelo recorrido. A relação jurídica discutida é de trato sucessivo, com descontos mensais no benefício previdenciário da autora. A pretensão de cessar os descontos e de reparar os danos se renova a cada nova cobrança reputada indevida, não havendo que se falar em decurso do prazo prescricional sobre o fundo de direito.

No tocante à decadência, o recorrente argumenta ter transcorrido o prazo para anulação do negócio jurídico. Todavia, o presente caso envolve relação de consumo, motivo pelo qual não se aplica o prazo disposto no artigo 178 do Código Civil.

MÉRITO

A controvérsia central reside em definir se os contratos de cartão de crédito consignado foram celebrados de forma válida ou se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

A recorrente, consumidora idosa e aposentada, alega que foi induzida a erro ao acreditar que contratava empréstimos consignados tradicionais, quando, na verdade, aderiu a dois produtos distintos e substancialmente mais gravosos: um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e outro na modalidade de Cartão de Crédito Consignado (RCC).

O banco recorrido, por sua vez, defende a regularidade das operações, apresentando os termos de adesão com assinatura eletrônica, os comprovantes de transferência dos valores dos saques para a conta da recorrente e as faturas que demonstram a utilização de um dos cartões. A sentença de primeiro grau acolheu essa tese, entendendo que o uso do cartão e o recebimento dos valores validariam o negócio.

Contudo, a análise do caso concreto exige uma avaliação que transcende a mera formalidade dos documentos apresentados.

A despeito da assinatura da consumidora no termo de adesão, tal formalidade, em contratos bancários padronizados, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade do consumidor exige que as informações sobre o produto, especialmente um tão complexo e oneroso quanto o cartão de crédito com RMC e RCC, sejam prestadas de forma clara, ostensiva e inequívoca, o que não se verificou no caso concreto.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados
nulos de pleno direito
, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

É notório que a modalidade de cartão de crédito consignado, da forma como ofertada, gera uma dívida de difícil quitação, em que os descontos mensais frequentemente se limitam a pagar juros e encargos, sem amortizar o saldo devedor de forma significativa. Tal mecanismo é diametralmente oposto à expectativa de quem busca um empréstimo consignado, que pressupõe parcelas fixas com prazo determinado para a extinção da obrigação.

Dessa forma, a conduta da instituição financeira violou a boa-fé objetiva e o dever de transparência e informação. A contratação, portanto, é nula, devendo as partes retornar ao estado anterior. Isso implica na restituição dos valores indevidamente descontados, bem como na devolução, pela consumidora, dos valores que lhe foram creditados, autorizada a compensação.

A
restituição
dos valores pagos a maior, após a compensação, deve ocorrer
em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, de que na interpretação da citada regra legal “deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

A reparação por
danos extrapatrimoniais
também é cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado in re ipsa. Acerca da
fixação do valor da indenização por danos morais
, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos para:

DECLARAR
a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado (RMC e RCC) objetos da lide.

CONDENAR
o Recorrido a restituir à Recorrente, em dobro, os valores descontados de seu benefício previdenciário, autorizada a compensação com as quantias de R$ 1.340,00 e R$ 1.227,80, que lhe foram creditadas. O montante a ser restituído em dobro corresponderá ao que exceder o valor total dos créditos recebidos pela consumidora, devendo ser corrigido monetariamente desde cada desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação.

CONDENAR
o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente a partir desta data e com juros de mora a contar da citação.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)